Tribunal: STF
Processo: ARE 1204971
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 60):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. REGISTRO PELO TCU. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. INAPLICABILIDADE. 
    . Diante do princípio da segurança jurídica, há um limite ao direito da Administração em proceder a revisão de ato administrativo, sobretudo em se tratando de verba alimentar recebida de boa-fé pelo destinatário. Inteligência do artigo 54 da Lei nº 9.784/99. 
    . Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica o art. 54 da Lei n. 9.784/99 aos processos em que o TCU exerce competência constitucional de controle externo, na medida em que a concessão de aposentadoria é ato jurídico complexo que se aperfeiçoa com a manifestação de mais de um órgão e com o registro no TCU. Entretanto, a situação examinada nestes autos apresenta a peculiaridade de que não se trata de revisão da inativação pelo TCU no que atine aos pressupostos de legalidade para sua concessão, mas de revisão operada pelo Tribunal de Contas para suprimir o pagamento de rubrica que decorreu de ato administrativo muito anterior. 
    . Incabível a repetição ao Erário dos valores pagos pela Administração quando o servidor age com boa-fé. 
    . A quantia recebida de forma indevida a título de vencimento, remuneração ou vantagens pecuniárias não serve de fonte de enriquecimento, mas de subsistência do servidor e de sua família.” 
    Os Embargos Declaratórios foram desprovidos (Doc. 67).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Doc. 70), a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aplicando os Temas 339 e 660 da repercussão geral, asseverando, ainda, que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF, e que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo (Doc. 76).
    No Agravo, sustentou-se que houve violação à Constituição Federal, e que a tese defendida no apelo extremo tem acolhida na jurisprudência do STF (Doc. 80).
    Ato contínuo, a Corte de origem remeteu o processo a esta CORTE (Doc. 84).
    Recebidos os autos no STF, a Presidência da SUPREMA CORTE devolveu o processo para a instância de origem, a fim de que fossem observadas as teses dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (Doc. 95).
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo, quanto à alegada violação aos artigos 5º,incisos XXXV, LIV e LV; e artigo 93, IX, da Constituição Federal, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando-se os Temas 339 e 660 da repercussão geral. No mais, o recurso foi inadmitido ante a ofensa meramente reflexa à Carta Magna e a incidência da Súmula 279/STF (Doc. 117).
    No Agravo, a parte agravante alega tratar-se de ofensa direta ao texto constitucional, cuja análise independe de análise de fatos e provas, o que afasta o óbice do Enunciado 279/STF (Doc. 119).
    Mantida a decisão de inadmissibilidade pelo Tribunal de origem, os autos foram novamente encaminhados SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além desse entrave, há vários outros, que impedem o trânsito do RE.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3-11, Doc. 59):
    “In casu, com razão a parte autora no que toca à pretensão de que a UFRGS se abstenha de efetuar descontos referentes à reposição ao erário, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser descabida tal exigência quando, decorrente de alteração de entendimento ou equívoco da Administração, os valores forem recebidos de boa-fé pelo servidor/pensionista, conforme se depreende da decisão proferida no Recurso Especial n.º 1244182/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos:
    (…)
    E de fato, a responsabilidade pelo ressarcimento dos valores evidentemente não pode ser transferida ao servidor de boa-fé, que não deu causa ao prejuízo, salvo se comprovado pela Administração que aquele concorreu para a percepção da vantagem indevida, o que não se vislumbra no caso dos autos.
    (…)
    Também merece prosperar a pretensão de manutenção do pagamento da rubrica DECISÃO JUDICIAL TRANS. JUG APO', que seria alterado em razão da conclusão de que seria indevida a inclusão da GED em sua base de cálculo.
    A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, foi editada para regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, prestigiando a segurança jurídica e a boa-fé dos administrados. O art. 54 da mencionada Lei estabeleceu o prazo de cinco anos para decadência do direito de a Administração Pública Federal anular os atos administrativos, contados da data em que foram praticados, ressalvada a hipótese de ser comprovada a má-fé do administrado.
     Na hipótese em comento, a parte autora recebe tal rubrica no mesmo montante desde setembro/2004 (pg. 42, FINANC6, Evento 01), de modo que, notadamente, com esteio no princípio da segurança jurídica, resta configurada a hipótese de decadência, nos termos do que determina o aludido dispositivo legal, mesmo que se considere, como pontua a UFRGS, que o início da discussão acerca dos pagamentos indevidos ocorreu em 16/06/2010.
     Em que pese a inexistência de óbice para que a Administração reveja seus atos, impõe-se ressaltar que deve ser observado o prazo decadencial quinquenal em face da necessidade de estabilização das relações jurídicas.
    (…)
    Ainda que se pudesse entender, por outro lado, que o ato de concessão da aposentadoria ou pensão estaria condicionado, para sua perfectibilização, à homologação pela Corte de Contas, diante da apontada natureza de ato complexo, não se revela nada razoável que o favorecido - aposentado ou pensionista - fique no aguardo eterno desta manifestação. Em assim se entendendo, estar-se-ia permitindo à Administração alterar relações jurídicas já estabilizadas por um longo período, acarretando, aos aposentados e pensionistas, instabilidade quanto aos compromissos assumidos ou que pretendam assumir tendo por base os dispêndios mensalmente percebidos.
    (...)
    Com efeito, restou incontroverso nos autos que o autor encontra-se aposentado desde 09/05/1998, momento em que incorporou a vantagem de que trata a Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998, que assegurou o disposto na Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, referente a 8/10 (oito décimos) sob o código FC-5 e 2/10 (dois décimos) sob o código FG-1.
    No entanto, em 2000, houve a determinação de instâncias administrativas superiores ordenando a substituição das FC (Funções Comissionadas) por CDs (Cargos de Direção), o que importaria em lesão à parte autora.
    Em face disso, o autor ingressou com o Mandado de Segurança 2000.71.00.002368-5, através do qual lhe foi preservada a vantagem de décimos de FC na forma da rubrica 'FC - judicial'. Em 2001, a nomenclatura desta parcela foi alterada para 'decisão judicial n tran jul' e em 2006 para 'decisão judicial trans jug'.
    Desde a implantação da decisão judicial em folha, na forma de rubrica própria, os quintos/décimos de FC foram reajustados acompanhando a variação da tabela remuneratória dos professores titulares, sendo que a partir de 2004 o valor não mais sofreu alteração.
    Assim, como visto, o Autor recebe seu benefício de aposentadoria, com as referidas vantagens desde a sua aposentadoria, malgrado tentativas da Administração em alterá-las em 2000.
    Em 2010 a UFRGS em resposta ao ofício 87/10-AUDIR/SRH/MP refere que todas as concessões de aposentadoria, com incorporação de quintos/décimos foi feita de acordo com a Portaria 474/87 do MEC, bem como que a inclusão da GED na base de cálculo das funções ocorreu em razão de determinação da auditoria de Assuntos Administrativos do MEC.
    Tal manifestação da Universidade corrobora a tese que houve modificação de entendimento a ensejar a revisão dos benefícios, o que é vedado, não podendo alcançar situações jurídicas consolidadas pelo tempo. 
    Além do que o Autor nunca foi intimado a respeito de processo administrativo com o intuito de rever o seu benefício, operando-se, dessa forma, a decadência para a Administração. 
    Nessas condições, considerando que o prazo decadencial para a revisão dos atos administrativos tem como principal finalidade o atendimento ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança do administrado na Administração, entendo que não é razoável que venha a ser retirado dos proventos de aposentadoria da autora vantagem incorporada em sua remuneração e recebida por mais de vinte e três anos, ainda que de forma irregular, uma vez presente a boa-fé, devendo igualmente ser considerada para fins de aposentadoria.
    (…)
    Por outro lado, caso se acolhesse a tese, exposta na apelação, de que o fato de as parcelas serem pagas em obediência a decisão judicial afastaria a aplicação do prazo decadencial (pois não haveria um ato administrativo a ser revisto), seria o caso de acolher a outra tese do autor, de ofensa à coisa julgada. De duas, uma: ou a decisão na ação trabalhista determinou a manutenção das parcelas na sistemática adotada pela administração ao longo de dezesseis anos, e, portanto, a alteração desta sistemática implicaria violação à coisa julgada; ou a decisão na ação trabalhista determinou que as parcelas devem ser pagas como pretende a Administração agora e, portanto, seu cálculo de acordo com a sistemática anterior decorreria do ato administrativo que deu cumprimento à decisão judicial - ato este que, passados dezesseis anos, não poderia ser revisto em prejuízo do servidor.
    Superada a questão da decadência para administração rever seus atos, passo a analisar a determinação do TCU.
    É cediço na jurisprudência o entendimento no sentido de que a concessão de aposentadoria, pensão ou reforma constitui ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa somente com o registro perante o Tribunal de Contas. Nessa perspectiva, o marco inicial do prazo decadencial para a Administração revisá-los opera-se com a manifestação final da Corte de Contas:
     (…)
    In casu, não se trata, de revisão da inativação pelo TCU no que atine aos pressupostos de legalidade para sua concessão, mas de revisão operada pelo Tribunal de Contas para suprimir o pagamento de rubrica que decorreu de ato administrativo muito anterior (ato que manteve o pagamento das parcelas em face de entender haver coisa julgada e em face de determinação de órgão superior para a inclusão inclusão da GED na base de cálculo das funções). Nessa ordem de ideias, a procedência da demanda é medida que se impõe.
    Assim, o Autor faz jus a manutenção de sua aposentadoria nos moldes em que vinha sendo paga.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 950.814-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 928.029-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1º/3/2016)
    Por fim, a parte recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente